Tribunal: TJDFT
Processo: 0739387-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que, em execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes, sob fundamento de ausência de interesse de agir, deixou de suspender o feito por ausência de pedido expresso nesse sentido e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao entender que a existência da transação afastou o inadimplemento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na homologação de acordo celebrado no curso da execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se a suspensão do processo executivo até o cumprimento do acordo é juridicamente possível ou se viola o princípio da inércia; e (iii) verificar se há ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo que justifique sua extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual prestigia a conciliação e a mediação como métodos de solução de conflitos, sendo papel do Judiciário incentivá-los, conforme disposto nos arts. 3o, § 3o, e 165 do CPC.
4. A homologação da transação extrajudicial permite que o exequente obtenha um título executivo judicial, conferindo maior segurança jurídica às partes e efetividade à execução, conforme interpretação teleológica do art. 785 do CPC. O art. 725, VIII, do CPC não deixa dúvidas quanto ao interesse de agir na homologação de transação extrajudicial.
5. O art. 922 do CPC prevê expressamente a possibilidade de suspensão da execução quando as partes convencionarem um prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o curso do processo em caso de inadimplemento.
6. O pedido formulado pelas partes deve ser interpretado em sua integralidade, observando-se o princípio da boa-fé processual (art. 322, § 2o, do CPC), sendo possível reconhecer que a suspensão do feito até o cumprimento do acordo atende à vontade das partes e ao ordenamento jurídico.
7. A suspensão do processo até o adimplemento do acordo afasta o fundamento da sentença de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo executivo, pois, havendo descumprimento, a execução será retomada nos mesmos moldes anteriores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, § 3o; 165; 322, § 2o; 485, IV; 487, III, “b”; 771; 783; 785; 786; 788; 922.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
(lp)